Tribunal: TJSP
Processo: 2332427-69.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Habeas Corpus –– Paciente condenada a cumprir pena privativa de liberdade, fixando-se, ainda, o regime fechado – Sentença condenatória transitada em julgado – Paciente em cumprimento de pena – Incidente de execução que tramita normalmente - Inexistência de constrangimento – Remédio heroico inadequado – Ordem denegada.